Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
I – O efeito devolutivo do recurso de apelação devolve à instância superior o conhecimento amplo de toda matéria decidida na origem. Se as questões impugnadas não foram analisadas no Juízo a quo, não se admite o conhecimento de tais matérias, sob pena de supressão de instância.
II – Embora se admita oposição de embargos de terceiro de forma preventiva (REsp 1726186/RS), estes não se prestam a reconhecer a inocência de quem ainda está sendo investigado, o que somente ocorre após a conclusão das investigações e manifestação do Ministério Público, órgão com atribuição constitucional exclusiva para decidir acerca da persecutio criminis.
III – Demonstrado que o apelante não sofreu qualquer constrição patrimonial, bem como justificados os motivos que levaram ao deferimento da medida cautelar contra ele, evidencia-se que os embargos de terceiro efetivamente padecem de falta de interesse de agir.
IV – Recurso parcialmente conhecido e não provido.